Tribunal: TJPA
Processo: 0801965-02.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801965-02.2022.8.14.0015

APELANTE: JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801965-02.2022.8.14.0015

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTE: JÚLIO BERNARDO DE SOUZA NETO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. LEGALIDADE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com pretensão de reconhecimento da nulidade da prova obtida por suposta busca pessoal irregular, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem justa causa e em desconformidade com o art. 244 do CPP, ensejando nulidade da prova; (ii) estabelecer se há insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de porte para uso próprio; (iv) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal encontra respaldo no art. 244 do CPP, tendo sido precedida de fundada suspeita decorrente de denúncia anônima, campana policial e flagrante conduta típica relacionada ao tráfico, estando presentes elementos objetivos que caracterizam justa causa para a abordagem.

4.

O Supremo Tribunal Federal admite a busca pessoal sem mandado quando há comportamento suspeito do abordado, conforme precedente citado (STF, RHC 229514 AgR).

5.

A materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada por laudos periciais, auto de apreensão e provas testemunhais idôneas e coerentes entre si.

6.

A autoria está demonstrada por depoimentos de policiais civis que acompanharam o réu em atividades típicas do tráfico, bem como pela apreensão de 272g de cocaína, cuja posse foi atribuída ao réu.

7.

A versão defensiva não encontra amparo probatório e busca apenas o exercício do direito à autodefesa, não sendo suficiente para gerar dúvida razoável.

8.

Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, pois a quantidade e natureza da substância, somadas às circunstâncias da apreensão, indicam destinação mercantil da droga.

9.

A dosimetria da pena na sentença incorreu em fundamentação deficiente na análise das circunstâncias judiciais, sendo cabível sua readequação ex officio, com fixação da pena-base no mínimo legal e aumento proporcional em razão da reincidência.

10.

Mantido o regime inicial fechado e negada a substituição da pena, ante a reincidência do apelante e o quantum da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido, com redimensionamento da pena de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos X e LXVIII; CPP, arts. 244 e 387, §2º; CP, arts. 59, 61, I, 33, §1º, “a”, 44, I, e 77, caput; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 09.09.2024; TJDFT, Apelação nº 07158577520208070001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 16.12.2021, PJe 04.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

11
dia
s
d
o mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto por
JÚLIO BERNARDO DE SOUZA NETO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida
pelo
Juízo da Comarca de Castanhal/PA,
nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que imputou ao apelante a prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17258479).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, absolvendo-o pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, condenando, porém, o ora apelante à pena de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 916 (novecentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 17258560).

Em suas razões recursais, a defesa arguiu a tese de nulidade da busca pessoal, sustentando a inexistência de justo motivo para sua realização. Subsidiariamente, pleiteou a absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório e, alternativamente,
a desclassificação para a conduta de consumo próprio disposta no art. 28, da Lei nº 11.343/2006

(ID 17258568).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, consoante manifestação de ID 17258573.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (ID 18114246).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

Narrou a denúncia (ID 17258479),
verbis:

(...).

No dia 06 de abril de 2022, por volta das 16h30min, na rua Deocleciano Macedo, n° 12, quadra 10, bairro São José, neste município, foi constatado que os denunciados ANA LARISSA DA SILVA BARBOSA e JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO foram presos em flagrante delito por estarem em posse e manter em depósito 272g (duzentos e setenta e dois gramas) de cocaína.

Após investigações da polícia civil, foi localizada uma “boca de fumo” na rua Padre Salvador Tracaiolli, esquina com a rua Irmã Adelaide, no bairro Florestal, ficando constatado pelos investigadores que o responsável pela venda da droga naquele local seria o foragido do sistema prisional o denunciado JULIO, com a ajuda de sua companheira a denunciada ANA LARISSA.

Os investigadores MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e WILLIAME VIEIRA MUNHOZ, presenciaram no dia 25 de março de 2022, por volta das 15h00min, o momento em que JULIO e ANA LARISSA, chegaram ao ponto de venda da droga em uma motocicleta, modelo Honda CB300, cor preta, placa OFK-8875, e JULIO desceu da motocicleta e em seguida adentrou a área de mata, ANA LARISSA deixou o local e passados alguns minutos ela retornou e então JULIO saiu da mata subiu na motocicleta e deixam o local juntos. Em um espaço de tempo pequeno repetiram a mesma ação, outras duas vezes.

Na manhã do dia 06 de abril de 2022, JULIO retornou ao local de venda da droga, desta vez em um carro, marca Fiat Pálio, cor prata, placa JUH-5764, desta vez os investigadores fizeram o acompanhamento do denunciado até uma residência localizada na rua Deocleciano Macedo, n° 12, quadra 10, bairro São José, o qual ao chegar no referido endereço adentrou a residência, e os investigadores que o acompanhavam fizeram campana no local, e por volta das 16h30min, JULIO deixa a casa e segue novamente em direção ao carro.

Ato contínuo os policiais diligenciaram, se identificando como policiais dando ordem de parada e de imediato os agentes procederam a abordagem ao denunciado JULIO, que ao perceber a chegada dos policiais arremessou a droga que estava em sua posse para dentro do carro, e após busca no referido veículo os investigadores encontraram 01 (uma) porção de cocaína.

Após a autorização de entrada na residência, os investigadores encontraram mais 01(uma) porção de cocaína, (01) uma bicicleta marca HOUSTON, a qual JULIO informou que recebeu como pagamento de uma dívida de um viciado, além de aparelhos celulares de propriedade dos denunciados, a motocicleta modelo Honda CB300, cor preta, placa OFK-8875.

Na casa estava também a denunciada ANA LARISSA, companheira de JULIO, que ajudava ele na comercialização das drogas, questionados se haviam mais pessoas na residência, eles afirmaram que não, ANA LARISSA informou que tem duas filhas, porém, não residiam com ela, mas sim com a sua mãe.

Diante disso, os denunciados JULIO e ANA LARISSA foram encaminhados à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis.

As 02 (duas) porções encontradas com os denunciados totalizaram 272g (duzentos e setenta e dois gramas) de cocaína, conforme laudo n° 2022.02.000496-QUI.

Perante a autoridade policial os denunciados ANA LARISSA DA SILVA BARBOSA e JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO, optaram por permanecerem em silêncio, manifestando-se apenas em juízo.

II – DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA

Conclui-se que os denunciados ANA LARISSA DA SILVA BARBOSA e JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006.

(...).

São os fatos.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A BUSCA PESSOAL – VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP.

No que concerne ao pleito de
reconhecimento de nulidade das provas carreadas nos autos por suposta irregularidade na busca pessoal sem justa causa, adianto, desde logo, que rejeito a arguição em comento.

De fato, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada e o direito à locomoção são garantias fundamentais previstas na Constituição Federal, no artigo 5°, incisos X e LXVIII. Estas garantias constituem manifestações expressivas do direito de ir e vir, bem como do direito da personalidade frente às intromissões de terceiros, principalmente, de atos arbitrários por parte de qualquer órgão do Poder Público.

Contudo, tais direitos não se revestem de caráter absoluto, de modo que limitações são admitidas desde que legalmente previstas.

In casu,
verifico que
os policiais estavam realizando investigação contra o apelante, e só saíram em diligência face denúncia anônima de que o ora apelante traficava entorpecentes, sendo que, ao final, restou comprovado que de fato estava portando uma quantidade de droga e assim como possuía outra em sua residência.

Ao serem inquiridos, os policiais relataram em juízo que estavam de campana, visualizando o apelante em região conhecida pela traficância, pegando pacote no mato e trazendo para entregar, sendo que em determinado momento entrou em um veículo e seguiu para uma residência. Os policiais aguardaram. Quando o apelante saiu, foi abordado pela polícia, ocasião que se desfez de uma droga na frente dos policiais, sendo que, logo em seguida, fora abordado e indagado pelos policiais acerca da existência de mais droga. Ao final, os policiais adentraram a tal residência, local em que foi encontrada outra quantidade de substância entorpecente ilícita.

Com efeito, considero legítima a atuação dos policiais que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram após denúncia anônima da venda de entorpecentes, bem como face a atitude suspeita do ora apelante, elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a revista mais minuciosa, restando, por fim, o ora apelante flagrado na posse do entorpecente supracitado.

Nesse contexto, verifico que a busca pessoal restou justificada e revestida de legalidade a autorizar a atuação policial, em perfeita consonância com entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a
busca pessoal
em via pública"
(RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).

Assim, analisadas todas estas disposições constitucionais e legais, tem-se que a abordagem de rotina não é irregular e o elemento probatório dela decorrente não constitui prova ilícita. No particular, a abordagem pessoal ocorreu de forma regular, no intuito de dar efetividade às disposições constitucionais e legais. Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:
(TJDFT, Apelação nº 0731472-08.2020.8.07.0001, Des. Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicação: 09/09/2024).
Grifei.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos dispostos no art. 244, do CPP, com a busca pessoal precedida de fundada suspeita, através da existência de justa causa para a abordagem,
rechaço a pretensão de declaração de nulidade das provas obtidas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE ENTORPECENTES

Em sequência, demandou o ora apelante a absolvição por insuficiência de provas, o que também não merece prosperar, pois, vê-se que embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A materialidade do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 17258433, fl. 04), laudo de constatação provisório (ID 17258433, fl. 24), laudo toxicológico definitivo (ID 17258465, fl. 14), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A autoria delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos.

Em juízo, foram coletados depoimentos das testemunhas, transcritos no bojo da decisão condenatória, os quais reproduzo para maior elucidação do caso,
verbis:

(...).

WILLIAME VIEIRA MUNHOZ, testemunha de acusação, INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL - IPC, relata que lembra dos fatos. O IPC MATHEUS tinha as informações sobre os acusados, eles estariam com uma mercancia de drogas, certo dia foram no local, ficaram de olho no carro, porém a condução deles era uma moto veloz e não conseguiam acompanhá-los, mas não desistiram. No dia seguinte fizeram campana de novo, tiveram sorte de terem ido de carro, nesse momento deu para segui-los até a residência que foram, só que eles entraram rápido na casa, não puderam abordá-los antes de entrarem na casa. Ficaram de campana. Algumas horas depois o rapaz saiu, quando estava entre a casa e o carro, o abordaram, os policiais estavam identificados com colete, então, quando o acusado os viu, jogou algo para o carro. Os policiais perceberam, revistaram e encontram o entorpecente, perguntaram se tinha mais, ele levou os policiais para dentro da casa, encontraram mais entorpecente dentro da casa, uma bicicleta, moto, a esposa estava dentro da casa, a acusada cooperou, indicou os entorpecentes e, ao final, foram levados para Delegacia. O MATEUS tinha a informação, a primeira campana foi em março, mas não sabe quando recebeu a primeira informação. Fizeram a investigação no florestal, mas não lembra quantas vezes, lembra do dia que fizeram e os acusados estavam de moto. Já no mês de abril, foram novamente, viram eles de carro, no PALIO, foi mais fácil. No florestal era de dia. Não viu a LARISSA passando droga para JULIO, a LARISSA estava como piloto dirigindo para ele. Não viu LARISSA com pacote ou outra coisa na mão. Florestal é uma área de proximidade de reserva ambiental, também é uma área conhecida pelo tráfico de entorpecente, tem um muro quebrado de acessibilidade. O acusado entrava pelo buraco do muro. Tinham muitos usuários ali. Não lembra de ver usuários no dia. O acusado entrava na mata, passava um tempo e saia. Ali no florestal é uma área de venda de drogas, usada para esconder a droga, quando tem venda de drogas, os vendedores vão lá pegar uma quantidade de droga. Não viu a LARISSA entregando droga, mas viu JULIO indo buscar a droga e voltando para entregar. Não conhecia a casa, chegaram nela por terem seguido ele naquele dia, quando ele saiu, ele foi abordado, LARISSA estava dentro de casa, parecia que ele estava aguardando ela sair de casa, pois ela já estava no portão. Não lembra se ela estava vestida ou de toalha. Quando ele foi abordado, encontram a droga, perguntaram se tinha mais, ele disse que tinha na casa, entraram, mas ele não disse onde estava, conversaram com ela (ANA LARISSA) e ela disse onde estava. Não lembra se foi o declarante ou MATEUS que achou a droga. A droga encontrada era uma pedra inteira. Não lembra se foram encontrados outros apetrechos (balança de precisão, plástico, linha etc). Não foi levada televisão, foi levado uma bicicleta que ele disse ter sido pagamento de droga, uma moto, não lembra direito. Não lembra de ter sido levada uma mochila. O que foi levado está no auto de apreensão.

ANTONIO MATIAS PAZ JUNIOR, testemunha de acusação, ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL – EPC, relata que nesse dia foi convidado pelo DPC Vitor para dar apoio ao IPC MATEUS e MUNHOZ. O DPC convidou o declarante para ir na casa do casal, pois os dois tinham sido presos em flagrante. Chegou no local, tinha um material apreendido, moto, bicicleta, os conduziram para a Delegacia, foram os IPCs que prenderam os denunciados. Não recorda direito acerca dos objetos, se tinham registro de roubo, parece que a bicicleta tinha, não recorda de televisão.

ANA LARISSA DA SILVA BARBOSA, denunciada, relata que a denúncia não é verdadeira, pois o casal não comercializa droga. A sogra mora no florestal com as filhas, por isso vai sempre lá. Pegaram o marido da declarante quando ele estava voltando do trabalho, a declarante estava na porta de casa, de toalha, entraram na casa, fizeram a declarante vestir a roupa na frente deles, passou a maior vergonha. Amaçaram o marido da declarante de morte. Eles já entraram com uma bolsa, assim que a declarante vestiu a roupa, foi algemada e eles procuraram as coisas na casa da declarante. Foram levados para delegacia, lá que apareceu a droga, mas não sabe de onde apareceu essa droga, pois não estavam comercializando droga. O marido estava trabalhando numa estância, na rua de casa tinha uma estância, lá ele trabalhava de serviços gerais. Acerca das alegações de que foram no Florestal, confirma que ia lá, mas era para ir visitar a sogra com os filhos. Antes mesmo de morar com o companheiro, a declarante morava com a sogra. O marido ia junto para verem a filha do declarante. A casa da sogra é na frente da mata. A droga encontrada não conhece, desconhece essa droga. Não estava vendendo drogas, não auxilia o marido vendendo drogas, o marido não vende drogas. Não viu o marido entrando em região de mata. No dia dos fatos estava se despedindo do marido, estava de toalha, os policiais abordaram o marido e levaram para dentro da casa. Os policiais não pediram autorização para entrar na casa, já chegaram armados entrando dizendo que iriam matar o marido da declarante. Viu que eles levaram uma televisão, uma caixa de som. O marido era foragido do sistema penal. Os policiais estavam falando que JULIO tinha saído de indulto e queriam dinheiro justamente para isso, para não o prejudicar. A declarante estava em outro estado trabalhando, em SP. Voltou em outubro do ano passado de SP. A declarante e o companheiro que sustentam os filhos, a sogra só fica com as crianças.

JULIO BERNARDO DE SOUZA NETO, denunciado, relata que a denúncia não é verdadeira. Estava em casa, o policial pegou o declarante na frente de casa, o rendeu para dentro da casa. Na casa fez a revista e não encontrou nada. O parceiro dele também fez a revista e não encontrou nada. O policial disse que o declarante era foragido, disse que realmente estava evadido. O policial pediu dez mil reais, então falaram que iriam apresentar o declarante na delegacia. Então, já apresentaram o declarante na delegacia com uma droga. A droga não foi encontrada na casa do declarante. O parceiro do policial, pegou uma mochila do declarante, colocou no carro, o MATHEUS trouxe a mochila com a droga. O declarante não viu a droga. Acerca do fato de ter sido vigiado, RESPONDE que ia na casa da mãe, lá tinha uma reserva. O declarante não foi pego com droga. Não estava cometendo tráfico. O nome da rua da mãe é RUA CALIONE, a mãe do declarante sobrevive de auxílio, a filha

do declarante estava com a mãe, quando estava solto a sustentava. Não sabe quais pertences foram levados da casa do declarante. Levaram a televisão do declarante antes do delegado chegar. Não estava praticando tráfico de drogas quando foi preso, nem o declarante e nem a companheira. Quando ia na casa da mãe não pulava o muro, não ia para a mata, não vendia droga e nem usava droga.

(...).

In casu,
verifico que a autoria aponta, invariavelmente, na direção do ora apelante, eis que os policiais relatam que estavam de campana, visualizando o acusado em região conhecida pela traficância, conforme já amplamente exposto alhures, mostrando-se, dessa forma, impossível abarcar a versão apresentada pelo apelante já que seu depoimento não encontra respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do seu direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, atestou que a substância apreendida com o acusado, tratava-se de 272 g (duzentos e setenta e dois gramas) de substância petrificada de cor bege, com resultado positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, o ora apelante pugnou a desclassificação da conduta pelo qual fora condenado, para a descrita no art. 28 da Lei de Entorpecentes.

Não assiste razão à defesa mais uma vez. Explico.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no laudo toxicológico supracitado
,
fora apreendida em poder do acusado, em quantidade razoável que extrapola a posse para consumo próprio.

Ademais, a
pesar da droga encontrada não estar devidamente condicionada para comercialização, estava em sua forma de “pedra”, estado em que comumente é “trabalhada” para ser diluída em transformada em quantidade significativamente maior e, então, ser embalada e comercializada.

Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.
(...). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se não se mostra adequada e proporcional a pena aplicada, senão vejamos:

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao ora apelante as seguintes vetoriais, quais sejam, culpabilidade e conduta social, para fixar a reprimenda inicial em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém, de forma não fundamentada, corrigível através do presente recurso.

Nesse contexto,
na primeira fase
da dosimetria, neutralizo todas as vetoriais do art. 59 do CP, fixando a pena-base no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão, e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias multa
.

Na segunda etapa,
mantenho o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do processo 00151882420188140006 – Certidão Judicial Criminal Positiva – ID

17258437), com fulcro no art. 61, inciso I, do CPB, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto) e a redimensiono para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
o
bedecendo o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto). Sobre o tema: STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

Na etapa derradeira,
não há causas de aumento ou diminuição de pena, não fazendo
jus
o ora apelante ao privilégio, por ser reincidente
com sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo supracitado, conforme novamente bem pontuou o juízo singular.

Mantenho o regime inicial
fechado
para o início do cumprimento da pena corpórea imposta ao recorrente por ser reincidente, nos termos do art. 33, §1º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Deixo de proceder com a eventual detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,
redimensionando, contudo, de ofício, a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por ser reincidente, e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06,

mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025